Tribunal: STF
Processo: RE 232058
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: Funcionário público. 2. Vencimentos. 3. Isonomia
entre civis e militares. 4. Reajuste de 28,86%. 5. Compensação.
Falta de prequestionamento do tema no acórdão recorrido. Súmulas 282
e 356. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.